Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa
diReIto CIvIl e ConsumeRIsta. apeLação CíveL. aCIdentE em estabeLeCimento ComeRCIaL. QueImaduRas poR expLosão em RéCHaud. ResponsabILIdade objeTIva. Quantum IndenIZatóRIo. danos moRaIs e estétICos ReduZIdos. danos moRaIs em RICoCHete afastaDos. ReCuRso pRovIdo.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por réu condenado a indenizar consumidor que sofreu queimaduras causadas por explosão de réchaud em restaurante. Pedido de afastamento ou redução do valor fixado a título de compensações por danos morais e estéticos e de exclusão ou redução dos danos morais em ricochete atribuídos à esposa e filhas da vítima.
2. Na origem, o autor e seus familiares propuseram ação indenizatória por danos morais, estéticos e reflexos decorrentes do acidente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando valores distintos para os danos sofridos por cada parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor das indenizações por dano moral e estético fixadas em favor da vítima principal se mostra proporcional e razoável; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para reconhecimento do dano moral por ricochete às demais autoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do restaurante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo sido demonstrada excludente de responsabilidade. Restou caracterizada a falha na prestação do serviço, com comprovação das lesões físicas e sequelas psíquicas na vítima principal.
5. O valor das indenizações por danos moral e estético foi reduzido para R$ 25.000,00 cada, por considerar-se que as lesões foram localizadas, sem limitação permanente de funções e em áreas de pouca exposição.
6. Em relação às demais autoras, não se comprovou a repercussão suficiente do evento traumático para justificar indenização por dano reflexo. A jurisprudência exige demonstração concreta da afetação dos direitos da personalidade do terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Redução do valor das indenizações por dano moral e estético fixadas à vítima principal. Afastamento da condenação por danos morais em ricochete às demais autoras.

Tese de julgamento:
“1. A reparação por dano moral e estético exige demonstração de repercussões distintas, passíveis de valoração autônoma. 2. A configuração do dano moral reflexo requer comprovação de violação direta a direito da personalidade do terceiro afetado, não bastando o mero vínculo afetivo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 944; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; STJ, REsp 355.392/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 26.03.2002, DJ 17.06.2002, p. 258.